Tribunal: CARF
Processo: 18470.732059/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.732059/2012-31
ACÓRDÃO
3201-013.141 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIOASSIST COMERCIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2009, 28/02/2009, 30/04/2009, 31/05/2009,
31/07/2009, 30/09/2009, 31/10/2009, 30/11/2009
NULIDADE.
As argüições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses
previstas na lei para a sua ocorrência.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO
DO ICMS. POSSIBILIDADE. STF. TERMOS.
O STF fixou a tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS”, nos termos do decidido no REsp n.
574.706/PR, julgado em 15/03/2017 e, de acordo com a modulação dada a
essa decisão no julgamento dos Embargos de declaração oposto àquele
decisum, em 13/05/2021, deve ser excluído da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS o valor do ICMS destacado nas
notas fiscais da base imponível da contribuição, nas discussões
administrativas protocolados até 15/03/2017, como no caso dos autos..
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para excluir
da base de cálculo da contribuição o ICMS destacado em nota fiscal, devidamente comprovado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.141 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732059/2012-31
2

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Tratam-se os presentes autos da análise da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social — Cofins e da Contribuição para o Programa de Integração
Social — PIS (regime da cumulatividade) devidos, referentes ao período de janeiro
de 2009 a dezembro de 2009, cujas alterações efetuadas pela autoridade fiscal, na
apuração do período citado, gerou a necessidade de constituição de crédito
tributário nos períodos de 31/01/2009, 28/02/2009, 30/04/2009, 31/05/2009,
31/07/2009, 30/09/2009, 31/10/2009, 30/11/2009, conforme Autos de Infração
(fls. 37 a 52) lavrados por falta / insuficiência de recolhimento das citadas
contribuições, e como se vê no Termo de Verificação e Constatação Fiscal anexo
ao Auto de Infração (TVCF, fls. 31 a 36), com grifos e destaques meus:
4. FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS/COFINS
4.1 Intimada a esclarecer por escrito e a apresentar documentação hábil e idônea,
referente as diferenças apuradas na base de cálculos do PIS e da COFINS, do ano
calendário de 2009, a empresa apresentou seus livros comerciais e fiscais
pertinentes, notas fiscais devolvidas (devolução de vendas), e uma planilha
detalhando mês a mês, as vendas efetuadas, devolução de vendas, base de
cálculo PIS/COFINS apurada, PIS/COFINS calculados, PIS/COFINS declarados e
diferenças apuradas, a maior e a menor (planilha de apuração do PIS/COFINS,
apresentada pela empresa, passa a fazer parte integrante deste Termo de
Verificação e Constatação Fiscal).
4.2 Cotejando os valores constantes na planilha de apuração do PIS e da COFINS,
apresentada pela empresa, com os seus livros comerciais, fiscais e documentação
pertinente, ratificamos os valores constantes da planilha apresentada pela
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.141 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732059/2012-31
3
empresa, referentes as vendas efetuadas, devolução de vendas, bases de cálculo
apuradas, PIS e COFINS calculados.
4.3 Quanto aos valores do PIS e da COFINS declarados e diferenças apuradas,
constante da planilha apresentada, foram retificados pela fiscalização com base
nas DCTF apresentadas e nos recolhimentos do PIS e da COFINS efetuados pela
empresa, conforme demonstrado na " Planilha de Apuração do PIS e da COFINS
ano de 2009", anexa a este Termo de Verificação e Constatação Fiscal, que passa a
fazer parte integrante.
O sujeito passivo foi cientificado de forma pessoal, em 10/12/2012, dos Autos de
Infração e anexos, e apresentou em 08/01/2013 sua impugnação (fls. 73 a 81),
acompanhada dos demais documentos (fls. 82 a 91, procuração, contrato social e
documento de idnetificação).
Em sua impugnação (parcialmente transcrita abaixo) alega que (grifos e destaques
meus):
[...]
Segundo se percebe do Termo de Verificação e Constatação Fiscal, o AFRFB
autuante procedeu à intimação da requerente para, no prazo legal, apresentar,
entre outros, uma planilha de apuração do PIS/COFINS.
Em atendimento à intimação, a requerente apresentou planilha contendo valores
do PIS/COFINS apurados, declarados e recolhidos.
De acordo com a planilha apresentada pela requerente, há períodos em que se
verifica ligeira divergência entre os valores apurados e os declarados, daí
resultando em diferenças para mais e para menos.
O fiscal autuante, ainda de acordo com o Termo de Verificação e Constatação,
examinou a referida planilha e aceitou apenas parte das informações apresentada
pela requerente.
Na verdade, a fiscalização somente não concordou com as informações relativas a
"PIS/COFINS declarados" e "as diferenças apuradas", daí procedendo ao
lançamento de ofício.
VIOLAÇÃO À VERDADE MATERIAL
O procedimento adotado pela fiscalização, à evidência, viola o princípio da
verdade material.
Constitui questão norteadora de qualquer procedimento de fiscalização, a
observância do princípio da verdade material. A apuração da verdade dos fatos
que supostamente possam ensejar a exigência de tributos há de ser profunda,
extensa e incansável.
Somente após o exame de todas as possibilidades é que poderá ser exigido algum
tributo, indicando ter o sujeito passivo praticado os diversos aspectos da hipótese
de incidência tributária.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.141 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732059/2012-31
4
Se a legalidade objetiva impõe à Administração o dever de conduzir seus atos de
acordo com a lei, é inevitável a conclusão de que a observância da legalidade irá
determinar que os agentes públicos procedam à mais ampla investigação acerca
dos atos que lhe são submetidos a exame, não se conformando apenas com
aquilo que lhe é trazido pelo interessado. [...]
Nada disso, porém, foi observado no caso dos autos.
Ao constatar alegada divergência entre a planilha apresentada pela requerente, o
AFRFB autuante simplesmente elaborou nova planilha com utilizando dados que
tinha à sua disposição, mas não procurou saber o porquê da diferença
encontrada.
Agindo desta forma, a fiscalização não cumpriu seu mister, vale dizer, não se
utilizou dos amplos poderes de investigação que estão à sua disposição para
buscar a realidade dos fatos.
Com efeito, o descumprimento do princípio da verdade material tem grave
repercussão no âmbito do processo administrativo fiscal.
Isto porque, na medida em que o fiscal autuante, ao deixar de aprofundar o
exame dos fatos que podem ter dado ensejo ao nascimento da obrigação
tributária, acaba por inverter o ônus da prova, transferindo ao sujeito passivo o
dever de provar que não praticou o fato gerador!
Mas como a obrigação tributária principal não contém o viés de prestações
negativas - a exemplo do que ocorre nas obrigações acessórias - impor ao sujeito
ao passivo o ônus de provar que não praticou o fato gerador é mesmo que liberar
o sujeito ativo do dever de atestar o nascimento da obrigação principal.
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
Ademais, a realização de lançamento de ofício com base em nova planilha
elaborada pelo fiscal autuante sem que seja dada ao sujeito passivo a
oportunidade de manifestar-se sobre seu conteúdo, também caracteriza violação
aos princípios do contraditório e da ampla defesa. [...]
Desse modo, o legislador constituinte assegurou que no âmbito dos processos
administrativos fiscais, a autoridade competente deverá garantir ao interessado a
oportunidade de ser ouvido (opportunity to be hearc) sobre todos os atos que
possam repercutir desfavoravelmente em sua esfera de interesses, bem como
deverá garantir que deste direito de audiência resultará a plena manifestação do
interessado, trazendo todos os elementos necessários à comprovação de suas
razões. Somente assim estará assegurado o direito de petição e suas decorrências
na ampla defesa e no contraditório.
Nada disso ocorreu nos caso destes autos.
Ao constatar divergências entre os dados apresentados pela requerente em sua
planilha e os valores obtidos pela fiscalização, procedeu-se imediatamente ao
lançamento de ofício, sem qualquer prévia manifestação da requerente!
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.141 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732059/2012-31
5
A requerente não poderia deixar de dizer que, além de inexistirem as
insuficiências de recolhimento apontadas no auto de infração, a utilização apenas
parcial dos dados colhidos de sua planilha de apuração de PIS/COFINS representa
nítida mudança de critério da fiscalização que, ora se utiliza de dados informados
pelo próprio contribuinte, ora os invalida.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO
Tratando-se de empresa comercial em pleno exercício de suas atividades, a
requerente promove importações e operações de venda de produtos hospitalares
no mercado interno.
Consequentemente, as atividades da requerente também constituem fato
gerador do ICMS, ex vi dos artigos 3o, I e 15, § 12, I, da Lei Estadual do Rio de
Janeiro no 2.657/96:[...]
Como se vê, ao auferir receitas e obter faturamento a requerente submete-se ao
financiamento da seguridade social em razão das normas instituidoras das
contribuições para o PIS e da COFINS com fundamento no artigo 195, I, da
Constituição da República, com também se sujeitam ao imposto da competência
dos Estados sobre a circulação de mercadorias (ICMS).
No entanto, as normas que regulam as contribuições para o PIS e a COFINS
apenas admitem a exclusão do ICMS da base de cálculo desses tributos na
hipótese do contribuinte do imposto estadual estar submetido ao regime de
substituição tributária.
Especificamente em relação às contribuições para o PIS, nem a Lei Complementar
no 07/70 [art. 32, "b"), nem a Lei no 9.718/98 (art. 32), tampouco a mais recente
Lei no 10.637/2002 [art. 12, §§ 12 a 32) admitiram a exclusão do ICMS - sujeito ao
regime normal de tributação - da base de cálculo da contribuição.
O mesmo ocorre em relação à COFINS. O artigo 22, parágrafo único, da Lei
Complementar no 70/91; o artigo 32, da Lei no 9.718/98 e o artigo 12, §§ 12 a 32,
da Lei no 10.833/2003 igualmente não admite a exclusão do ICMS da base de
cálculo da contribuição.
No mesmo sentido é o artigo 52 da Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal no 594/2005.
Ocorre que tais normas contêm flagrante inconstitucionalidade. [...]
Especificamente no caso do PIS e da COFINS, o legislador constituinte fixou como
base de incidência o faturamento e, posteriormente, a receita ou o faturamento.
Mas é fora de dúvida que a receita ou o faturamento previstos no artigo 195, I,
"b", da Constituição devem referir-se àquela receita ou faturamento auferidos
pela pessoa jurídica sujeita às contribuições.
Ocorre que nos casos de empresas contribuintes do ICMS, constitui obrigação
legal acrescentar ao valor da operação - verdadeira receita auferida pelo
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.141 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732059/2012-31
6
contribuinte - o ICMS incidente. O artigo 5, da Lei Estadual n2 2.657/96 - que
instituiu o ICMS no Estado do Rio de Janeiro - é suficientemente clara ao dispor
que o ICMS será incluído em sua própria base de cálculo:[...]
No mesmo sentido dispôs o legislador complementar no artigo 13, § 1o, I, da Lei
Complementar no 87/96:
Art. 13 - § 12 - Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do
inciso V do caput deste artigo:
1 - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera
indicação para fins de controle. [...]
Ora, ao incluir na competência tributária da União as contribuições destinadas à
seguridade social incidentes sobre a receita e o faturamento das empresas, é fora
de dúvida que o legislador constituinte apenas autorizou que esta competência
fosse exercida mediante a instituição de tributos que incidam sobre o
faturamento e a receita da própria empresa.
No entanto, o valor do ICMS destacado na Nota Fiscal - que é incluído na base de
cálculo do imposto - não pertence ao contribuinte, mas deverá ser transferido ao
Estado, não correspondendo à receita do contribuinte, como já antecipou o Min.
MARCO AURÉLIO no julgamento do Recurso Extraordinário na 240.785-2/MG: [...]
Como se vê, constitui grave ilegalidade a exigência do COFINS com a inclusão do
ICMS em sua base de cálculo. O mesmo se diz em relação às contribuição para o
PIS, visto tratar-se de tributo com a mesma origem constitucional.
Deste modo, impõe-se o reconhecimento da improcedência do lançamento de
ofício também naquilo que ignorou a exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições para o PIS e da COFINS.
PEDIDO
Diante do exposto, espera e confia a requerente que esta c. Turma Julgadora dará
acolhimento às suas razões para o fim de cancelar integralmente a exigência
fiscal, protestando desde já pela juntada de novos elementos, bem como de
razões adicionais que sejam úteis à sua defesa, em homenagem ao princípio do
contraditório e da mais ampla defesa.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão no 14-98.598 - 4a Turma da DRJ/RPO que apresentou o
seguinte resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2009, 28/02/2009, 30/04/2009, 31/05/2009,
31/07/2009, 30/09/2009, 31/10/2009, 30/11/2009
BASE DE CÁLCULO. ICMS. FATURAMENTO/RECEITA BRUTA.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.141 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732059/2012-31
7
O valor do ICMS, por integrar o faturamento/receita bruta da pessoa jurídica,
compõe a base de cálculo da Cofins.
CONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2009, 28/02/2009, 30/04/2009, 31/05/2009,
31/07/2009, 30/09/2009, 31/10/2009, 30/11/2009
LEGISLAÇÃO CORRELATA. CONEXÃO.
A correlação entre as normas que regem as contribuições, autoriza a aplicação
das mesmas conclusões referentes ao lançamento da Cofins para a Contribuição
para o PIS/Pasep.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2009, 28/02/2009, 30/04/2009, 31/05/2009,
31/07/2009, 30/09/2009, 31/10/2009, 30/11/2009
PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS. PRECLUSÃO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
A apresentação de provas deve ser feita na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo de fazê-lo em outro momento processual, exceto nos casos
previstos pelo no art. 16 do Decreto no 70.235/1972, e sob pena de se impedir a
aplicação do princípio do duplo grau de jurisdição.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do do Decreto no 70.235, de 1972, é
incabível falar em nulidade do lançamento quando não houve transgressão
alguma ao devido processo legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.141 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732059/2012-31
8
Da preliminar
A Recorrente alega que a fiscalização violou o princípio da verdade material e do
direito de defesa, devido a fiscalização ter produzido uma planilha diferente da quanto
apresentada pela Recorrente, sem tem oportunizado durante a fiscalização de se manifestar sobre
tais valores.
Ocorre que a fiscalização ao lavrar o auto de infração e notificar o contribuinte fica
demonstrado a abertura do processo administrativo no qual fica oportunizada para discordar da
autuação e apresentar todos os argumentos e provas para questionar o quanto autuado pela
Fiscalização.
Diante do exposto não verifico nenhuma afronta aos princípios da verdade material
e do direito de defesa.
Do mérito
O cerne da questão é acerca da exclusão do qual ICMS poderia ser excluído sobre a
base de cálculo do PIS/COFINS, visto que no momento da autuação e do acórdão recorrido, não
tinha sido totalmente encerrado a discussão do RE 574.706/PR.
Para deslinde desta questão, temos que os aclaratórios opostos pela Fazenda
Nacional contra o RE no 574.706/PR foram objeto de julgamento pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal - STF (Recurso Extraordinário no 574.706/PR - Tema 69 de Repercussão Geral)em
15/03/2017, fixando-se o entendimento de que “O ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência do PIS e da COFINS”, de modo que o Acórdão recorrido encontra-se plenamente
respaldado em decisão definitiva, proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Em que pese a referida decisão tenha sido objeto de Embargos de Declaração
opostos pela União, em 13/05/2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) apreciou referidos
aclaratórios:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
CONFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO
JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES.
IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO.

MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE
SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE
“O ICMS NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.141 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732059/2012-31
9
DA COFINS” - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO
O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS”. (RE
574706 ED, Rel. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13/05/2021, Processo
Eletrônico DJe-160, Divulg. 10-08-2021, Public. 12/08/2021)
Ao apreciarem os embargos de declaração, os ministros do STF proferiram a
seguinte decisão:
“O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para
modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 -
data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O
ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão
em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber
e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de
omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da
base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que
se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto
Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do
Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência -
Resolução 672/2020/STF).”
Em 24/05/2021, foi publicada a Ata no 14, de 13/05/2021 (DJE no 98), atestando o
que restou decidido. Posteriormente, foi publicado o Parecer SEI 7.698, de 2021, aprovado pelo
despacho PGFN/ME no 246 em 26/05/2021 que, por sua vez, ratificou o decidido pelo STF, como
se percebe no seguinte excerto:
“1. Considerando o recente julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal, dos embargos de declaração opostos contra o acórdão do Recurso
Extraordinário n.
574.706/PR (Tema n. 69 de Repercussão), a Coordenação-Geral da Representação
Judicial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN/CRJ) (...).
11. Em suma, portanto, dois foram os principais comandos do julgamento
realizado (...).
a) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se
dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e requerimentos
administrativos protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e b) o ICMS a ser excluído
da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas
fiscais.
(...)14. Essa orientação é relevante para que a Secretaria Especial da Receita
Federal passe a observar, quanto ao tema, o teor art. 19-A, III e § 1o da Lei no
10.522/2002, de maneira que não mais sejam constituídos créditos tributários em
contrariedade à referida determinação do Supremo Tribunal Federal, bem como
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.141 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732059/2012-31
10
que sejam adotadas as orientações da Suprema Corte para fins de revisão de
ofício de lançamento e repetição de indébito no âmbito administrativo.
15. Essa medida visa a reforçar o absoluto compromisso da Administração
Tributária com a Constituição Federal e com o Estado Democrático de Direito e
garante máxima efetividade ao comando da Suprema Corte, de sorte que,
independentemente de ajuizamento de demandas judiciais, a todo e qualquer
contribuinte seja garantido o direito de reaver, na seara administrativa, valores
que foram recolhidos indevidamente.
Portanto, restou assentado de maneira definitiva pela Suprema Corte o
entendimento de que o ICMS destacado nas Notas Fiscais não compõe a base de cálculo para fins
de incidência do PIS/Pasep e da COFINS, sendo que os efeitos da decisão se estendem a todas as
ações administrativas protocoladas antes de 15/03/2017 - como é o caso dos presentes autos, em
que o Auto de Infração foi lavrado em 03/12/2012 e a impugnação protocolado em 08/01/2013.
Com efeito, no caso vertente deve se dar provimento ao Recurso Voluntário para
que, nos termos do art. 98 do RICARF, aplicando-se a decisão do STF no Recurso Extraordinário no
574.706/PR, bem como a modulação de seus efeitos, o ICMS (destacado nas notas fiscais) seja
excluído da base imponível da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, desde que
devidamente comprovado pela Recorrente os valores creditados.
Da conclusão
Diante do exposto voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, em dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo da contribuição o ICMS
destacado em nota fiscal, devidamente comprovado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 162
DF CARF MF
Original